Tribunal: STF
Processo: RHC 256867
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osmeraldo Brito Serafim interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus , deixando de revogar prisão preventiva mantida em sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se existe fundamentação idônea apta a sustentar a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante – acusado pela suposta prática de roubo majorado por restrição à liberdade das vítimas e pelo concurso de agentes – já havia sido definitivamente condenado, em 2013, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 11 anos de reclusão, tratando-se, assim, de réu reincidente. Ademais, de sua folha de antecedentes criminais, extrai-se que responde a inquérito policial pela suposta prática, em fevereiro de 2024, de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de já ter respondido a inquérito, em 2008, por roubo e associação criminosa. 4. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que o decreto preventivo deve ser mantido, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. É legal a imposição de prisão preventiva com base no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Na sentença condenatória, a manutenção da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que o decreto preventivo inicial deve ser mantido, desde que ele esteja, de fato, fundamentado." 



    (HC 982.459 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada, em razão da alegada ausência de justa causa.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante – acusado pela suposta prática de roubo majorado por restrição à liberdade das vítimas e pelo concurso de agentes – já havia sido definitivamente condenado, em 2013, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 11 anos de reclusão, tratando-se, assim, de réu reincidente. 



    Isso sem contar que, de sua folha de antecedentes criminais, extrai-se que ele também responde a inquérito policial pela suposta prática, em fevereiro de 2024, de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de já ter respondido a inquérito, em 2008, por roubo e associação criminosa.



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente